Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-31.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000157-31.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTER GABRIELA DA SILVA SANTOS - CPF: 060.984.161-09 (APELANTE), JOSE ODAIR BATALHA DOS SANTOS - CPF: 119.599.114-22 (APELANTE), NATALIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 038.364.451-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IURI RIBEIRO BERTASI - CPF: 041.812.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LECSSANDRO GOVEIA SOARES - CPF: 729.404.412-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL RODRIGUES DA COSTA - CPF: 080.866.641-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL – INVIABILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do
s
crime
s
de receptação (art. 180,
caput
, do CP). Pleito defensivo de desclassificação do crime de receptação para favorecimento real (art. 349 do CP), sob a alegação de inexistência de vantagem econômica própria e de que a conduta teria beneficiado o autor do crime antecedente.

II. Questão em discussão:

(I) Saber se é possível a desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real, diante da alegação de que os agentes não buscaram proveito próprio.

(II) Examinar se os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam o dolo específico e a prática do
s
crime
s
descrito
s
na denúncia.

III. Razões de decidir:

A conduta dos apelantes caracteriza o crime de receptação, pois ficou demonstrado que tinham pleno conhecimento da origem ilícita do bem e agiram de forma direta e consciente para transportá-lo e ocultá-lo, em troca de vantagem econômica, conforme depoimentos e confissão extrajudicial constantes nos autos.

O favorecimento real, de caráter subsidiário, somente se aplica quando não configurada a prática de coautoria ou receptação, o que não se verifica no caso, dado que os apelantes agiram como destinatários e ocultadores do bem ilícito, e não como meros auxiliares do autor do crime antecedente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dolo no crime de receptação é evidenciado quando o agente tem ciência da origem ilícita do bem e ainda assim o transporta ou oculta, especialmente quando há vantagem econômica envolvida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso defensivo desprovido. Sentença mantida nos termos em que foi proferida.

Tese de julgamento:

"1. É inviável a desclassificação do crime de receptação para favorecimento real quando comprovada a busca de vantagem econômica e o dolo específico no transporte e ocultação de bem ilícito.

2. O favorecimento real, por ser de caráter residual, não se aplica quando configurada a prática do crime de receptação."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 29, 69, 180,
caput,
e 349.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Ap. Crim. n. 0006984-38.2019.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024.

TJMT, Ap. Crim. n. 0011679-55.2019.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/01/2021, publicado no DJE 03/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ESTER GABRIELA DA SILVA SANTOS, JOSÉ ODAIR BATALHA DOS SANTOS
e

NATALIANA
PEREIRA GONÇALVES, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou:

a)
ESTER GABRIELA DA SILVA SANTOS
, às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180,
caput
, e 288,
caput
, na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal.

b)
JOSÉ ODAIR BATALHA DOS SANTOS
, às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180,
caput
, e 288,
caput
, na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal.

c)
NATALIANA
PEREIRA GONÇALVES
, às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180,
caput
, e 288,
caput
, na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os apelantes, por meio da Defensoria Pública, pleiteiam a desclassificação do crime de receptação (art. 180 do Código Penal) para o de favorecimento real (art. 349 do Código Penal), sob a alegação de que não há elementos que caracterizem a obtenção de vantagem ilícita, sendo o transporte realizado em benefício do autor do crime antecedente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, opinando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
01) DOS FATOS DELITIVOS
1.1) Do Crime de Associação Criminosa
Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em tempos anteriores e até o dia 06 de janeiro de 2023, em Pontes e Lacerda/MT, Ester Gabriela Da Silva Santos, José Odair Batalha Dos Santos e
Nataliana
Pereira Goncalves, com consciência e vontade, associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.
1.2) Do Crime de Receptação
Extrai-se dos autos do inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto, ocorrido no dia 30 de dezembro de 2022, em Cuiabá/MT, Ester Gabriela Da Silva Santos, José Odair Batalha Dos Santos e
Nataliana
Pereira Goncalves, com consciência e vontade, adquiriram/ receberam/ conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (uma) TOYOTA/Hilux, cor prata, placa RRT0B36, pertencente à vítima Jamil Rodrigues da Costa (Boletim de Ocorrência, às fls. 170-171/IP).
...” (id.
259539191
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o

réu
, ora apelante
, pela prática do crime
de
receptação
.

A defesa
dos apelantes
pleiteia a desclassificação do crime de receptação para a conduta de favorecimento real, prevista no artigo 349 do Código Penal. Contudo, não há como acolher tal pretensão.

A conduta típica de favorecimento real caracteriza-se por prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria (art. 29, CP) ou receptação (art. 180, CP), auxílio destinado a assegurar o proveito do crime. Trata-se, portanto, de norma penal subsidiária e residual.

A principal distinção entre receptação e favorecimento real reside no bem jurídico tutelado. No crime de receptação, o agente busca o proveito econômico próprio ou de
terceiro
. No favorecimento real, a ação objetiva exclusivamente beneficiar o autor do crime antecedente, frustrando a pretensão punitiva estatal ao auxiliar o infrator a assegurar o proveito do crime.

No entanto, no caso em exame,
os apelantes
não demonstraram ter praticado o núcleo do tipo penal previsto no artigo 349 do Código Penal. Pelo contrário, ficou evidenciada a prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do mesmo diploma legal.

Na espécie,

em que pese os apelantes tenham optado pelo silêncio em sede judicial,
está caracterizado que
possuem suas condutas diretamente vinculadas ao crime de receptação pelos indícios inequívocos constantes na fase inquisitorial, especialmente pela confissão d
a apelante
Nataliana
Pereira Gonçalves,
que afirmou saber da origem ilícita do veículo, bem como, aceitou o pagamento de R$ 5.000,00
para transporta o veículo até a cidade de Pontes e Lacerda, e que

convidou os demais apelantes para participa
rem

d
a ação criminosa
.

Desta feita,
as provas constantes nos autos demonstram que o
s apelantes
não atuaram de forma acessória ou ocasional, como exige o favorecimento real, mas sim de maneira direta e consciente na receptação qualificada, prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal.
Os depoimentos e as circunstâncias fáticas evidenciam que
os
apelantes
tinham pleno conhecimento da origem ilícita do veículo e contribuíram ativamente para ocultá-lo e transportá-lo, em troca de vantagem econômica.

A alegação de desclassificação é descabida, pois o favorecimento real pressupõe auxílio posterior e desvinculado da prática principal, o que não se verifica no caso, em que a conduta
dos
apelantes
foi essencial para a perpetuação do ciclo delitivo, caracterizando de forma inequívoca o crime de receptação.

Ademais, é relevante destacar que o crime de favorecimento real possui caráter subsidiário, configurando-se apenas quando não estiver comprovada a coautoria ou a prática de receptação, o que não se verifica nos presentes autos.

Para a caracterização do crime de receptação, basta a demonstração de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem. A prova do elemento subjetivo pode ser inferida por meios indiretos, a partir dos elementos e indícios decorrentes da conduta e das circunstâncias que envolvem o fato.

O dolo, portanto, é devidamente evidenciado por essas circunstâncias, demonstrando a ciência
do
s
agente
s
acerca da natureza ilícita do bem. Assim, estando configurado o dolo, subsiste o crime de receptação dolosa, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de favorecimento real, previsto no artigo 349 do mesmo diploma.

Com efeito,
"Incabível a desclassificação do crime de receptação para favorecimento real, quando não comprovado que o Apelante agiu para prestar auxílio a criminoso visando assegurar o proveito do crime, conforme disposto no art. 349 do CP. Ademais, a tese de desclassificação não se sustenta diante da evidência de que o Apelante exercia a posse dos bens em nome próprio e sabia, ou deveria saber, da origem ilícita dos mesmos.”

(N.U 0006984-38.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024).

Conclusivamente
,

“Não há que se cogitar na desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real quando as provas dos autos demonstram que o réu conduzia veículo roubado, cuja origem ilícita tinha conhecimento, mediante recebimento de determinada
quantia em dinheiro
. Para configurar o crime de favorecimento real, imperioso que existisse um autor de crime identificado e que o acusado agisse para beneficiá-lo, o que não ficou comprovado nos autos.”
(N.U 0011679-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
publicado
no DJE 03/02/2021).

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO AO
RECURSO

e
mantenho

a sentença, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025